Tribunal: TJES
Processo: 0002632-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002632-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A
APELADO: VALFREDINHO DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0002632-55.2020.8.08.0048

Apelante: Banco RCI Brasil S.A (Renault)

Apelado: Valfredinho dos Santos Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença de fls. 53 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ ES que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco RCI Brasil S.A (Renault) contra Valfredinho dos Santos Oliveira, homologou o pedido de desistência da parte requerente e julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VIII do CPC, condenando-o ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais (fls. 64/68), o apelante sustenta, em síntese, que ante o princípio da causalidade, o devedor que deu causa a mora deverá arcar com os ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões, eis que não houve a triangularização processual.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/12/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso é a verificação da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais na demanda originária, na qual, em decorrência de acordo extrajudicial, o feito foi extinto sem resolução de mérito, por desistência da parte requerente.

No ordenamento jurídico brasileiro, a imposição dos ônus processuais se pauta pela sucumbência, norteada pelo princípio da causalidade segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Todavia, nas hipóteses de desistência da ação, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que tomou a iniciativa do ato, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse viés, em que pese a extinção do feito sem a ocorrência da citação da parte contrária, são devidas as custas judiciais pelo apelante, tendo em vista que o fato gerador de sua incidência é a prestação dos serviços de natureza judiciária pelo Poder Judiciário, que ocorre com a simples interposição da demanda.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. DESISTÊNCIA. ART. 90 DO CPC. DESPESAS E HONORÁRIOS. PARTE DESISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1) Nos termos do caput do art. 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido. 2) Considerando que a recorrida formulou pedido de desistência do processo, não é possível perquirir quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ficando o julgador adstrito à observância do preceito legal. 3) Apelo provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para inverter a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Vitória, 11 de junho de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR.(TJ-ES - APL: 00008576220108080013, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - CONDENAÇÃO DO DESISTENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ART. 90, CAPUT , DO CPC - DESISTÊNCIA POSTULADA APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA DEFESA PRECEDENTES DO C. STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM MESMO PEDIDO, CAUSA DE PEDIR E PARTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE COMPORTAMENTO DOLOSO - DANO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO RECURSO DESPROVIDO. 1.Nos termos do art. 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido. 2.Ressalta-se, ainda, que não obstante tenha o autor desistido da ação antes do término do prazo para resposta, fato é que o pedido de desistência foi postulado, após a citação, e a empresa ré compareceu aos autos e apresentou resposta, o que acarreta para o autor desistente o dever de suportar os honorários do advogado da demandada. Precedentes do c. STJ. [...] (TJES, Classe: Apelação, 030160023047, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DESISTÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO REDUÇÃO DO VALOR RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Se a sentença for proferida com fundamento em desistência, deverão as custas processuais e os honorários advocatícios serem pagos pela parte que desistiu. 2 - As peculiaridades da causa denotam que o trabalho vitorioso do causídico deve ser remunerado com o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), cuja quantia é adequada para valorizar o serviço profissional realizado, já que remunera de forma digna o trabalho do advogado sem, contudo, deslustrá-lo. 3 Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 035160115453, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018.

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA DO FEITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Desistência da ação homologada pelo Juízo de origem, julgando extinto o processo, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais. Inteligência do artigo 90 do NCPC. 2. As custas judiciais são devidas em virtude do simples ato de distribuição da ação, não sendo o seu recolhimento condicionado à triangulação do processo ou à efetiva prestação jurisdicional. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ, Apelação 0096527-79.2018.8.19.0001, Rel. Des. JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Julgamento: 01/10/2019, Décima Quinta Câmara Cível).

Ademais, cumpre ressaltar que o acordo entabulado não foi colacionado aos autos, o que impossibilita inferir se as partes deliberaram ou não acerca do pagamento das custas processuais deste feito e/ou quem deu causa ao ajuizamento da ação, tornando ônus da parte desistente responder pelas custas e despesas processuais.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO - SUPOSTA REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS PROCESSUAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE DESISTENTE - IMPOSIÇÃO LEGAL. Havendo desistência da ação, por suposto acordo firmado entre as partes, mas não juntado aos autos, a dar ensejo à extinção do feito sem resolução do mérito, a responsabilidade quanto ao pagamento das despesas processuais norteia-se pelo princípio da causalidade, incumbindo à parte que deu causa ao processo e dele desistiu o pagamento dos ônus decorrentes, por força do art. 90 do CPC." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.075859-5/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 02/09/2021).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Sem majoração dos honorários advocatícios, eis que não fixados na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DO REQUERIDO. ART. 90, CPC. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR PARTE DO DESISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico estabelece que, nas hipóteses de desistência da ação, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que tomou a iniciativa do ato;

2. O recolhimento das custas não está condicionado à triangulação do processo, ou mesmo, à efetiva prestação jurisdicional, pois tem como fato gerador a simples interposição da demanda;

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.